Tribunal: TJBA
Processo: 0507648-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507648-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JUSCELMA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INÉRCIA E REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERA AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IAC N. 01 (RESP 1.604.412/SC) E NO RESP N. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERRUPÇÃO. MERO PETICIONAMENTO OU DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS INSUFICIENTES. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) proposta em 19/02/2018 contra Juscelma dos Santos Pereira, visando à cobrança do valor de R$ 57.187,84.

A executada não foi localizada, e as diligências realizadas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) foram infrutíferas, inclusive as tentativas de citação em diversos endereços.

O Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O banco apelou, alegando ausência de inércia e diligência contínua no curso do processo.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, houve inércia qualificada do credor apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, apesar das reiteradas tentativas de localização da parte executada e de bens penhoráveis, sem sucesso.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente tem por escopo impedir a perpetuação da execução, exigindo do credor diligência eficaz.

O STJ, no IAC n. 1 (REsp 1.604.412/SC), firmou que o prazo prescricional intercorrente se inicia após 1 (um) ano da tentativa infrutífera de citação, aplicando-se por analogia o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

No caso, a tentativa de citação ocorreu em 21/02/2018, sem êxito. O prazo de 1 ano de suspensão findou em 21/02/2019, e o prazo prescricional de 3 anos (art. 70 do Decreto n. 57.663/1966) se encerrou em 21/02/2022.

As diligências processuais, embora numerosas, foram ineficazes para a citação válida ou constrição patrimonial e não interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ no Tema 568.

O pedido de citação por edital somente foi formulado após a consumação da prescrição, em 2025, o que não reverte seus efeitos.

O contraditório foi respeitado, com prévia intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição, nos termos da tese 1.4 do IAC n. 1.

A sentença está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ sobre a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento

O mero ajuizamento da execução e a realização de diligências infrutíferas não impedem a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

O prazo prescricional intercorrente tem início após o transcurso de 1 (um) ano da primeira tentativa infrutífera de citação, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980, aplicável por analogia.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CPC, arts. 487, II; 924, V; CC, art. 206-A; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC); STJ, Tema 568 (REsp 1.340.553/RS); AgInt no AREsp 1165108/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0507648-29.2018.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A
. e parte recorrida
JUSCELMA DOS SANTOS PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 14 de Novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator